Tribunal: TJMT
Processo: 1018369-67.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1018369-67.2022.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Gestão de Negócios, Ato / Negócio Jurídico, Bancários]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Redatora Designada:

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[B G DA COSTA VIEIRA EIRELI - CNPJ: 28.280.813/0001-00 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), BRUNO GONSAGA DA COSTA VIEIRA - CPF: 035.396.511-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4955-73 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BRUNO GONSAGA DA COSTA VIEIRA - CPF: 035.396.511-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO), ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE DESPROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PEDIDO DE BLOQUEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO APÓS A SOLICITAÇÃO - MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA PARTE AUTORA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU A TRANSAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido é possível a restituição de valores,
em sua forma
simples
,posto
que
a restituição
do indébito está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando caracterizado a má-
féda
instituição financeira, o que não restou comprovado na hipótese.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, o que gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por B G DA COSTA VIEIRA EIRELI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor
c.c
Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. n. 1018369-67.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das custas, e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 212112912).

O autor/apelante insiste em que o Banco/apelado responde objetivamente pelo prejuízo sofrido pelo autor, que teve seu cartão de crédito furtado no dia 04.02.2022, o qual foi utilizado para realizar várias compras, que totalizaram R$ 30.410,00.

Alega que prevalece no STJ o entendimento de que o fato de
“as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira”;
ademais, é “
de conhecimento de todos que os cartões atualmente possuem chip e passam por aproximação, não sendo necessário o uso de senhas
”, e de que
“é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
”, porém, no caso, as transações questionadas
“foram transacionadas em CNPJ – nome fantasias, denominados como ‘DCELL CELULARES’ e ‘MP DISTRIBUIDORA’
”, e “
não possuem qualquer padrão de regularidade com as transações cotidianamente realizadas pelo apelante”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarado inexistente o débito, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e a restituição em dobro dos valores cobrados (cf. Id. n. 212112913).

O Banco/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pedido de desprovimento do apelo (cf. Id no 212112921).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOÃO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT No 8872-O.

V OT O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

A jurisprudência dos Tribunais proclama a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pela realização fraudulenta de operações bancárias com utilização do cartão magnético do correntista, mas desde que, furtado/roubado ou extraviado o cartão, tenha sido feita a imediata comunicação ao Banco, não sendo, porém, cabível a condenação indenizatória da instituição financeira no caso em que, alegada a perda do cartão por qualquer razão, ocorre a realização de operações bancárias diversas com utilização da senha pessoal e intransferível do correntista, já que a guarda do cartão magnético e o sigilo da senha são de responsabilidade exclusiva do titular, e tanto o cartão magnético como a emissão da senha respectiva são procedimentos que envolvem exclusivamente a pessoa do correntista e, sobretudo a senha, só podem ser utilizados por ele próprio, salvo situação excepcionalíssima não configurada no caso.

A r. sentença apelada está em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais, pois, conquanto, no presente recurso, o autor/apelante mencione a possibilidade de compras mediante mera aproximação de cartão, a negativa do Banco se deu em razão justamente da utilização de senhas nas compras realizadas com o cartão do autor (cf. Id. n. 212112863), o que não foi negado pelo autor na petição inicial (cf. Id. n. 212112855).

Portanto, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco/apelado, este não pode ser responsabilizado civilmente.

A propósito:

EMENTA: CIVIL. CONTA-CORRENTE. SAQUE INDEVIDO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1- O uso do cartão
magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário. 2- Recurso especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial. (STJ - 4a Turma - REsp no 602680/BA - Rel. Min.
Fernando Gonçalves -
DJU 16.11.2004, p. 298).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042 DO NCPC) - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE MÚTUO E SAQUE DE NUMERÁRIO EM CONTA CORRENTE MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Incidência do óbice da súmula 7/STJ no tocante à tese de reconhecimento da responsabilidade civil. 2. Agravo interno desprovido. (STJ – Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
1063511/SP - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Julgado em 01/06/2017 -
DJe
12/06/2017).

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FURTO DE CARTÕES DE DÉBITO/CRÉDITO – SAQUES E OPERAÇÕES BANCÁRIAS - USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO NÃO CONFIGURADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE - QUESTÕES ANALISADAS, REBATIDAS E JULGADAS - OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Embargos de Declaração no 109.371/2015 –
Rela
. Des.a SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 19/08/2015 - DJE 24/08/2015)

EMENTA:APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. OPERAÇÃO COM CARTÃO. CHIP. SENHA PESSOAL. USO INDEVIDO. O uso de tarjeta de conta corrente ou cartão de crédito com chip e senha pessoal extraviados,furtados ou roubados não autoriza ressarcimento de
dano
por operações realizadas antes de ser viabilizado o bloqueio do cartão. O usuário é responsável pela escolha, sigilo e guarda da senha; e responde pelas operações realizadas enquanto não comunica a instituição financeira em tempo hábil sobre o furto ou perda de modo a viabilizar o seu bloqueio e impedir o uso indevido. Circunstância dos autos em que se impõe manter a decisão que afastou pretensão indenizatória. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. (TJRS - Décima Oitava Câmara Cível -
Apelação Cível No 70082801150 – Rel. Des.
João Moreno Pomar
- Julgado em 20/04/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro para 15% o percentual dos honorários fixados na sentença.

Custas pelo apelante.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 02 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O V

I

S

T

A

(
V E N C E D O R
)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões devolvidas em razão do recurso de apelação, interposto por
B G DA COSTA VIEIRA EIRELI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Restituição de Valor
c.c
Declaração de Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral
” (Proc. n. 1018369-67.2022.8.11.0003), ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A
., julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 212112912).

Alega o apelante em seu apelo (id no 143868708) que o Banco/apelado responde objetivamente pelo prejuízo sofrido pelo autor, que teve seu cartão de crédito furtado no dia 04.02.2022, o qual foi utilizado para realizar várias compras, que totalizaram R$ 30.410,00;que prevalece no STJ o entendimento de que o fato de
“as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira”; que é
“
de conhecimento de todos que os cartões atualmente possuem chip e passam por aproximação,
não sendo necessário o uso de senhas
”, e de que
“é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores
”, porém, no caso, as transações questionadas
“foram transacionadas em CNPJ – nome fantasias, denominados como ‘DCELL CELULARES’ e ‘MP DISTRIBUIDORA’
”, e “
não possuem qualquer padrão de regularidade com as transações cotidianamente realizadas pelo apelante”
; requer o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja declarado inexistente o débito, condenando o Banco ao pagamento de indenização por danos morais, e a restituição em dobro dos valores cobrados.

Em seu judicioso voto, o Eminente Relator entendeu pelo desprovimento do Recurso de Apelação, entendendo que “
ar. sentença apelada está em consonância com o posicionamento adotado pelos Tribunais, pois, conquanto, no presente recurso, o autor/apelante mencione a possibilidade de compras mediante mera aproximação de cartão, a negativa do Banco se deu em razão justamente da utilização de senhas nas compras realizadas com o cartão do autor (cf. Id. n. 212112863), o que não foi negado pelo autor na petição inicial. Portanto, não havendo comprovação de qualquer falha na efetivação dessas operações que tenha sido cometido pelo Banco/apelado, este não pode ser responsabilizado civilmente (...)”.

Com a devida vênia, discordo do voto do Eminente Relator.

Inicialmente, importante ressaltar tratar-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

In
casu
, aduz a parte autora que teve o cartão furtado em 04/02/2022 e verificou a existência de compras/operações realizadas após a ocorrência do furto, efetuando a comunicação do fato a instituição bancária, sendo que não reconhece tais operações. Afirma que as operações são fraudulentas e sem o seu consentimento. Requer a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados em dobro e indenização por danos morais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora realmente demonstrou ter sido vítima de furto do seu cartão de crédito/débito e documentos pessoais, bem como comunicou o fato às autoridades policiais, conforme o boletim de ocorrência
no2022.32002
(id no 911399749) e ao banco apelado, conforme protocolo no 88607495, constante do Id. 9139975.

Nota-se, portanto, que incumbia à instituição financeira demonstrar que teria adotado as devidas precauções, após ser comunicada do furto do
cartão, a
fim de evitar a ocorrência de fraude. No entanto, o banco requerido limitou-se a alegar “
que todas
as compras foram efetuadas mediante a apresentação do cartão, leitura do chip no terminal do lojista e confirmada via digitação da senha, cujo uso é pessoal e intransferível do titular, sendo que constatada a existência de fraude realizada por terceiro, a instituição
financeira não
exerceu qualquer conduta lesiva, já que o evento lesivo resultou da atuação dolosa de um terceiro estranho à vítima e ao banco. Sendo assim, não há que se falar em responsabilizar do Requerido”.
(id no 99777077)

Depreende-se do extrato de compras crédito/débitos - demonstrativo de
gastos(
id no
91399752)
que as movimentações impugnadas pelo apelante foram todas realizadas em data posterior ao furto do
seu cartão
de crédito/débito, bem como após comunicar o fato ao banco apelado, conforme protocolo no 88607495, constante do Id. 9139975.

Ressalta-se que todas as compras, não
reconhecidas pelo
apelante foram transacionadas em CNPJ – nome fantasia, denominados como “DCELL CELULARES” e “MP DISTRIBUIDORA” (id no 91399752).

Ademais, as transações em
questão não
possuem um padrão de regularidade com as transações cotidianamente realizadas pelo Apelante, além de que
as circunstâncias
atinentes ao horário, valores, local onde a operação foi realizada foram ignoradas pela apelada, aprovando compras repetidas, em valores altos e em período
noturno, destoando
do histórico de movimentações, normalmente realizadas pela parte autora.

Assim, verifica-se que a instituição financeira foi negligente ao não contatar a correntista para confirmar tais operações, ainda mais já ciente do furto do cartão de crédito/débito, conforme protocolo no 88607495 (Id. 9139975), realizado pela parte autora.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante das movimentações estranhas em valor expressivo, em horário suspeito e de forma repetida, que não condiz com o perfil do cliente.

Realça-se que é de conhecimento comum a obrigação da instituição financeira em adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO (COM CHIP E SENHA) - UTILIZAÇÃO INDEVIDA – AUTOR DILIGENTE – REGISTRO DE BO – TENTATIVAS DE BLOQUEIO DO CARTÃO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação”. (art. 405 do CC). (TJMT, AP 1014066-
18.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 21/09/2020).

“Ação de obrigação de não fazer – Pretensão da autora à responsabilização do banco réu pela fraude da qual foi vítima – Inviabilidade – Autora que entregou dois cartões de crédito "cortados" a um motoboy, enviado à sua residência – Autora que, antes disso, repassou, em ligação telefônica realizada pelo estelionatário, digitando no teclado do telefone, as senhas dos referidos cartões – Autora que redigiu carta de contestação, sob a orientação do fraudador, entregue juntamente com os cartões ao motoboy, em clara situação atípica. Ação de obrigação de não fazer –
Oito operações seguidas de compras a crédito, realizadas em único dia, em estabelecimento repetido, as quais destoaram do perfil de movimentação financeira da autora - Fato não infirmado pelo banco réu, nos termos do art. 373, II, do atual CPC
– Falha na prestação do serviço do banco réu demonstrada – Responsabilidade do banco réu pelo evento nocivo – Declarada a inexigibilidade das compras discutidas – Apelo do banco réu desprovido.(
TJSP; Apelação
Cível 1033367-65.2018.8.26.0002; Relator (a):José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -14a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2019; Data de Registro: 02/10/2019)

APELAÇÃO RÉU E AUTORAS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS – FRAUDE – FALHA NA
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DO RÉU
. As transferências bancárias impugnadas pelas autoras como tendo sido efetuadas por terceiros fraudadores estão demonstrados nos autos, tendo de imediato registrado reclamação junto ao requerido e boletim de ocorrência para apuração da fraude em relação aos favorecidos pelas transações, havendo, por conseguinte, verossimilhança nas alegações quanto a não ter sido ela a autora de tais operações. A instituição requerida limitou-se em atribuir as autoras a responsabilidade pelas transferências realizadas em 27/10/2017, afirmando que foram realizadas com a utilização de senha pessoal e validação do token do diretor das empresas. Os documentos pelo réu carreados nestes autos não se mostram suficientes a comprovar sua alegação quanto à ausência de fraude nas transferências bancárias, notando-se que na especificação de provas pretendeu o julgamento antecipado. Embora seja evidente que a responsabilidade na guarda e sigilo da senha de uso pessoal seja do consumidor, entendo que compete ao requerido a adoção de medidas efetivas de segurança de seu sistema evitando-se a violação do sistema por terceiros fraudadores, o que contribuiu para o prejuízo experimentado pelas autoras ante a ação de terceiros. Não há como não se reconhecer o serviço falho do requerido, que não ofereceu a segurança que dele seria razoavelmente esperada, devendo, portanto, responder pelo prejuízo suportado.
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. Com relação aos danos morais pleiteados, urge destacar que não se trata de hipótese de dano in
re

ipsa
, fazendo-se necessário que estes sejam suficientemente demonstrados, o que não ocorreu. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DO RÉU E DAS AUTORAS IMPROVIDOS. (
TJSP;Apelação
Cível 1059870-84.2017.8.26.0576; Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)

E ainda o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. 2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy. 4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor. 5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes. 6.
A jurisprudência deste STJ consigna que o fato
de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira.
Precedentes. 7.
Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
Precedentes. 8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. 9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. 10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
. 11. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

Desse modo, há a responsabilidade do Apelado quanto ao dano sofrido pela autora, em razão de não ter agido de forma diligente quando da utilização do cartão pelos estelionatários.

Assim,
cabível a
restituição dos
valores pagos
pelo Apelante, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Entretanto, entendo que a restituição deve se dar na forma simples, já que a repetição do indébito em
dobro, segundo
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça deve ocorrer
apenas quando
verificada o dolo da instituição financeira, porém,
in
casu
,
apesar da falha na prestação de serviço não restou demonstrado a sua má-fé.

Com efeito, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, este
Sodalício tem
arbitrado a condenação em R$ 8.000,00, (oito mil
reais)porque
atende à razoabilidade o que norteia a espécie.

Posto isso, entendo que o
recurso merece parcial provimento
a fim de reconhecer a inexistência do débito questionado, na
forma simples e condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, entendo pela inversão
dos
ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da 2a vogal.

EM 23 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30/07/2024, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO; A 2a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL, ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS).

SESSÃO DE 30 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024